Tribunal: TJDFT
Processo: 0709789-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RECÁLCULO DO DÉBITO COM BASE NOS PARÂMETROS E ENCARGOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMERCIALIZADO NO MESMO PERÍODO. CÁLCULOS DA CONTADORIA. HOMOLOGAÇÃO. INSURGÊNCIA. ALEGADO EQUÍVOCO NA CONTA. ESCLARECIMENTOS DEVIDOS. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Evidencia-se do laudo apresentado pela Contadoria Judicial que foram identificados todos os parâmetros do título judicial, esclarecendo o expert, de forma detalhada, como alcançou aqueles valores, respondendo à impugnação do devedor.
2. Ao discordar novamente, o devedor reforçou o argumento de que não houve recálculo, mas apenas a aplicação de juros e correção, sem indicar, pontualmente, em que consiste o erro na conta em comparação à sua planilha, cujos valores sequer correspondem aos valores apontados pela Contadoria e não consideram as parcelas debitadas nos benefícios previdenciários da agravada.
3. Nessa perspectiva, há de prevalecer a conta apresentada pela Contadoria Judicial, que atua como auxiliar do juiz de forma imparcial, pois não é parte no processo e não tem interesse no deslinde da controvérsia.
4. Recurso desprovido.